Tribunal: CARF
Processo: 13851.902314/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.902314/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.960 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
CASALE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Em 05/10/2010, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico à fl. 133 que, do montante
do crédito solicitado/utilizado de R$ 104.004,10 referente ao 2o trimestrecalendário de
2007, reconheceu a parcela de R$ 101.203,37, e, conseqüentemente, homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
24389.74103.170707.1.3.01-1828,
vinculado
ao
PER/DCOMP
no
39011.38987.160707.1.1.01-1968 com o direito creditório informado.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e do saldo devedor, presentes
no sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se encontram às fls.
134/137.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 29/10/2010,
após ciência em 13/10/2010 conforme “histórico da(s) comunicação(ões)” à fl. 147, a
manifestação de inconformidade às fl. 138 e 139, subscrita pelo representante legal da
empresa, em que anui quanto à glosa referente ao motivo de irregularidade no 1 (crédito
de IPI não admitido para o CFOP registrado) e confessa erro cometido; quanto ao
motivo no 7 (aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES), sustenta que as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.902314/2010-50
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902314/2010-50

aquisições são de empresas atacadistas não equiparadas a industrial, tendo direito ao
crédito de 50% conforme a legislação; no preenchimento do PER/DCOMP o próprio
programa sugere o valor do crédito pleiteado.
Por fim, requer a homologação parcial do PER/DCOMP em questão..

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS
POR
EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos
concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens emitidas por empresas optantes
pelo SIMPLES, nos termos de vedação legal expressa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A matéria não especificamente
impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de invocação posterior no
âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual contesta a glosa dos créditos advindos de empresa optante pelo
SIMPLES.

É o Relatório.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902314/2010-50

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI do período de apuração acima foi parcialmente deferido e as
compensações vinculadas homologadas em parte. A insuficiência do crédito decorre da glosa dos
créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Conforme observado pela decisão recorrida, a recorrente não contesta que seus
fornecedores recolhiam seus tributos pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições – Simples, que é forma beneficiada, de livre escolha e simplificada de tributação,
mas, sim, que as aquisições são de empresas atacadistas não equiparadas a industrial, tendo
direito ao crédito de 50% conforme a legislação.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou
mantida a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual
na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que
se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902314/2010-50

DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art.228.As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem(Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para
fruição do direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares
citadas, que vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME
de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Quanto a alegação de que as aquisições são de empresas atacadistas não
equiparadas a industrial, o que lhe concederia algum benefício quanto ao crédito, não procede.
Apesar do art. 227 do RIPI/2010 permitir o credito de IPI nas aquisições de fornecedores
atacadistas não contribuinte, há de se observar o art. 228 do RIPI, citado acima, o qual, malgrado
não vede a fruição do estímulo fiscal a pessoa jurídica alguma em razão da sua natureza, veda-a
àquelas que adquirirem os insumos de estabelecimento optante pelo "Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições" (Simples Nacional), em consonância com a Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 23,caput:
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Ou seja, a vedação acima independe do fato do estabelecimento emitente da nota
fiscal, optante do SIMPLES, ser estabelecimento industrial ou empresa atacadista não equiparada
a industrial. A aquisição de insumos de empresas optantes do SIMPLES não gera direito a
qualquer crédito de IPI, razão pela qual devem ser mantidas as glosas realizadas pela delegacia
de origem.
Neste sentido também o entendimento da Solução de Consulta no 74 – Cosit, de
23 de janeiro de 2017:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
-
IPI
BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÃO DE COMERCIANTE
ATACADISTA NÃO-CONTRIBUINTE. PRODUTO INDUSTRIALIZADO ISENTO
OU SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. A matéria-prima, o produto intermediário e o
material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte que não
seja optante pelo "regime especial unificado de arrecadação de tributos e
contribuições" (simples nacional), empregados na industrialização de produto isento
do imposto ou sujeito à sua incidência à alíquota de 0% (zero por cento) ensejam o
direito de o estabelecimento industrial, e o que lhe é equiparado, creditar-se do
respectivo imposto, calculado mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeito o
produto, sobre 50% (cinquenta por cento) do valor indicado na respectiva nota fiscal.
Dispositivos Legais: Decreto n° 7.212, de 2010, artigos 227, 228 e 251, caput e § 1°;
Lei n° 9.779, de 1999, art. 11.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13851.902314/2010-50

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital